Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que os cálculos realizados pela Contadoria judicial foram elaborados com a inclusão dos índices de correção monetária determinados em decisão anterior e aceitos pela jurisprudência, não merece reparos a decisão que os homologa.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.